Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-65.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805390-65.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0805390-65.2018.8.14.0051.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICILIO – PACIENTE TETRAPLÉGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0805390-65.2018.8.14.0051.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
GABRIEL REIS AMARA
L
que julgou procedente o pedido da inicial.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado, como substituto processual de
GABRIEL REIS AMARA
L,
que ficou tetraplégico, após um grave acidente de carro, necessitando, com urgência, de atendimento regular de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, em domicílio.

Liminarmente, foi requerido o fornecimento dos tratamentos em domicilio, bem como insumos, exames e consultas medicas com especialistas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

O Pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos:

“(...) Diante dos fatos e fundamentos acima, e uma vez presentes os requisitos já destacados, defiro a liminar pleiteada e determino que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SANTAREM, através dos órgãos pertinentes, disponibilizem tratamento domiciliar de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para o paciente substituído, bem como forneçam os fármacos, insumos, exames e consultas médicas com especialistas, necessários para o tratamento do paciente-substituído, com a frequência requerida pelo médico responsável, tudo mediante a apresentação de laudos e receituários médicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. (...)”

Em contestação, o Município de Santarém alegou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, o princípio da legalidade, aduzindo que deve ser observada as atribuições de cada ente federativo.

O Estado do Pará alegou, em contestação, a ilegitimidade passiva, argumentando que o Município de Santarém possui gestão plena de saúde, sendo responsabilidade do ente municipal. Aduz a impossibilidade de escolha de tratamento pelo paciente, ante a violação ao princípio da igualdade e não observância das limitações orçamentarias e inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato em políticas públicas.

O Ministério Público do Estado apresentou replica no ID 3160034.

Nos termos do despacho constante do ID 3160035, o Magistrado a quo, entendendo que o feito comportava julgamento antecipado, uma vez que se tratava apenas de matéria de direito e todas as provas já estavam juntadas aos autos, determinou que fosse dado ciência às partes do julgamento antecipado da lide.

Em sentença, proferida no ID 3160037, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a demanda, acolhendo todos os pedidos do autor, confirmando a liminar deferida nos autos e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos articulados pelo autor, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida id. nº 6932945, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Converto a liminar em tutela definitiva, devendo o Estado do Pará custear os primeiros seis meses de tratamento, consultas e exames que se fizerem necessários e o Município de Santarém os outros seis meses, começando a obrigação pelo Estado do Pará, e assim alternadamente, tudo mediante apresentação de laudo médico atualizado a cada seis meses;

Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará, interpôs recurso de apelação, ID 3160040, aduzindo:

Preliminarmente, argui a ilegitimidade de parte e necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Estado do Pará, ante a alegação de que é atribuição do Município de Santarém prestar a assistência médica pleiteada, posto que o ente municipal possui gestão plena do Sistema de Saúde.

Aduz a hierarquização e descentralização do serviço público de saúde, posto que o SUS promove a descentralização das ações de saúde para os municípios, considerando a capacidade e realidade local, nos termos do art. 17, I e III c/c art. 18, I da lei nº. 8080/90.

Pugnou ainda pela reforma da sentença para que seja fixada a obrigação da demanda somente para o Município de Santarém, devendo este ressarcir o Estado do Pará pelo as atendimentos já realizados, em consonância com o Tema 793 do STF.

Requereu mais, o afastamento do bloqueio das contas públicas e o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

O Município de Santarém informou que não pretende recorrer da sentença e que desde a liminar que deferiu o pleito do autor, o paciente foi admitido no “Programa Melhor em Casa” e vem recebendo visitas regularmente em seu domicilio, para atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme prontuário médico. Assim, ante ao cumprimento da determinação judicial, requereu o arquivamento do processo. ID 3160043.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 3160051.

A procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 3201209.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que por motivo de prevenção, determinou a redistribuição do feito.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0805390-65.2018.8.14.0051.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Acato a prevenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
pelo que passo à analisá-lo.

Preliminar
.

Ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Pará
.

O apelante alega que o Município de Santarém tem a responsabilidade de prestar o fornecimento do tratamento ao paciente, posto que recebe investimentos em políticas de saúde provenientes da União e do próprio Estado.

Aduz ainda, que a responsabilidade entre os entes da Federação é repartida e, em que pese, a responsabilidade solidária entre os entes públicos e a necessidade de prestação de saúde pública adequada, reconhecida pelo STF, há critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

Assim, requer a reforma da sentença para excluir o Estado do Pará da lide, ante a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Preliminar não merece acolhimento. Explico.

Em primeiro lugar, a Constituição Federal, em seu art. 23 dispõe: “
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios: [...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”

Portanto, a Carta Magna estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados, com a finalidade de facilitar o acesso aos serviços, ampliando as possibilidade do administrado exigir do Poder Público o exercício pleno de seus direitos. Especialmente, o direito a saúde, estabelecido como direito fundamental, protegido no art. 6º da CF.

In casu
, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, posto que o autor pode demandar em face de qualquer um dos entres federados, conforme sua escolha e necessidade.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido, deve ser realizado administrativamente ou em ação própria. (Recurso Extraordinário (RE 855.178, Tema 793).

2. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir "acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

3. Remessa necessária improvida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade e a adequação dos medicamentos e insumos postulados ao caso concreto.

(TRF4 5001742-29.2020.4.04.7015, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 06/05/2021)

A responsabilidade solidária e a obrigatoriedade relativa aos serviços de saúde foi ainda mais reforçada com o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugados os recursos econômicos entre os entes da federação. O objetivo real é aumentar o acesso e a qualidade do serviço de saúde prestado pelo Estado como um todo.

Portanto, a responsabilidade de prestar assistência à saúde é compartilhada entre os entes da federação, de forma que a repartição de atribuições entre eles, através de normas infraconstitucionais, não afasta a obrigação solidária imposta pela lei maior – Constituição Federal.

Desta forma, os argumentos levantados nas razões recursais não podem servir como barreira à observância do direito fundamental do paciente. Posto que, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico que necessite para garantir saúde e vida digna, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Desta forma, segue rejeitada a preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará.

Mérito.

Reforma da sentença para fixar a obrigação somente ao Município de Santarém. Dever de ressarcir o Estado do Pará pelos atendimentos realizados. Tema 793 do STF
.

Pugna o apelante pela reforma da sentença para que somente o Município de Santarém seja obrigado a prestar atendimento ao paciente. Bem como, que o Estado seja ressarcido pelo atendimentos já realizados, em consonância com o Tema 793 do STF.

O insistente argumento do apelante quanto a responsabilidade unicamente do Município de Santarém, é completamente rechaçada pelo tema indicado pelo mesmo, qual seja, tema 793 do STF.

O STF não exonera nenhum ente da federação quanto ao dever de zelar pela direito à saúde de modo igualitário e digno aos cidadãos. O tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mencionado pelo apelante, resultou no seguinte entendimento:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, pelo que se observa, a responsabilidade solidária dos entes-públicos em matéria relacionada à saúde é intocável e indiscutível. O fato de prever a possibilidade de ressarcimento, não significa dizer que deverá haver uma exclusão de um ente do polo passivo, mas sim que posteriormente os demais entes corresponsáveis, podem ser acionados para um possível ressarcimento ou compensação financeira. Portanto, prevê a possibilidade de um direcionamento no cumprimento da medida, observando regras de competência previstas na estrutura do SUS ou ressarcimento financeiro caso a determinação seja cumprida por apenas um dos entes.

O ressarcimento pode ocorrer de forma administrativa ou através de ação própria.

Quanto ao assunto o doutrinador Alexandre de Morais já dizia em sua obra Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002:
“(...) o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”
(
Alexandre de Moraes
, Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, 1ª ed., p. 1904)

O art. 196 da CF prevê:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, pela interpretação da lei, tem-se que o Estado, em sua concepção geral que abrange União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tem a obrigação constitucional de garantir tratamento de saúde necessário à sobrevivência e melhoria devida dos cidadãos, de forma que toda e qualquer alegação destoante, que venha furtar o ente de suas obrigações constitucionais são irrelevantes.

Portanto, alegações relativas a limites orçamentários, infringência ao princípio da igualdade, não intervenção judicial, competência de cada ente federativo e leis infraconstitucionais são desprezíveis diante do amparo constitucional despendido à situação em análise.

Portanto, deve ser é garantido à todos os indivíduos o direito à saúde, sendo dever do Estado, de forma conjunta e solidária com as demais esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para promover a proteção do direito fundamental do paciente. Tendo em vista que a proteção à saúde, resulta na garantia de dignidade e boa qualidade de vida, com acesso à atendimento e tratamento de saúde, integram os objetivos prioritários do Estado.

Desta feita, bem proferida a decisão apelada, posto que garante todas as condições necessárias para o direito à vida e a saúde, que se sobrepõe a qualquer outro direito.

Com relação ao pedido de afastamento da determinação de bloqueio no valor de R$ 30.000,00, não verifico qualquer desproporcionalidade, considerando a relevância do bem jurídico tutelado.

Cumpre salientar que o Judiciário ao ser acionado deve fazer cumprir a lei, cabendo-lhe dar efetividade as pretensões das partes.

Logo, caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento da determinação judicial contra o Poder Público, especialmente, em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Diante das razões expostas, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo a sentença guerreada ser mantida, para que seja dada a efetiva garantia constitucional ao paciente representado pelo Ministério Público do Estado.

Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, segue prejudicado, visto que a sentença apelada confirmou os efeitos da tutela antecipada concedida nos autos, assim, por força do que dispõe o art. 1012, §1º, V do CPC, a mesma começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação, portanto deve a apelação ter apenas efeito devolutivo.

Sabe-se que o §4º do art. 1012 do CPC admite a concessão do efeito suspensivo em casos como o em análise, desde que seja efetivamente demonstrando a probabilidade do provimento do recurso ou mediante relevante fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão atacada em todos os seus termos.

Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinada eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2022